Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724927-51.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ciplan Cimento Planalto S.A. Agravado(s) Ferragens Massuh Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciplan Cimento Planalto S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 129839634 do processo de referência) que, na execução ajuizada pela ora agravante em desfavor de Ferragens Massuh Ltda. – ME (autos n. 0726800-25.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pela exequente para pesquisa de valores em nome da executada por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Em razões recursais (Id 37705205), a agravante requer, em suma, “o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para deferir a penhora online através do sistema SISBAJUD, em sua modalidade de repetição de bloqueios denominada “teimosinha", com o intuito de garantir a eficácia da execução mediante a repetição periódica e constante de bloqueios”. Preparo recolhido (Id 37708416). É o relato do necessário. Decido. Não formulou o agravante requerimento para tutela liminar. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora